Tribunal: TJSP
Processo: 2225861-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – Alegação de excesso de execução – Ausência de indicação adequada sobre quais os elementos indicados na conta não corresponderiam ao quanto previamente definido na sentença transitada em julgado – Agravante que pretendeu a redução do valor devido nos autos aplicando critérios

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – Alegação de excesso de execução – Ausência de indicação adequada sobre quais os elementos indicados na conta não corresponderiam ao quanto previamente definido na sentença transitada em julgado – Agravante que pretendeu a redução do valor devido nos autos aplicando critérios diversos daqueles estabelecidos na coisa julgada – Inadmissibilidade – Ônus de apontar o suposto erro nas contas do agravado que competia ao agravante - Razões recursais desprovidas de elementos concretos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CORREÇÃO MONETÁRIA - Atualização monetária dos débitos para fins de cobrança judicial a incidir a partir de fevereiro de 1989 até a data do efetivo pagamento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Decisão que determinou a manutenção dos honorários advocatícios no cálculo do valor devido ao poupador – Insurgência sob o fundamento de que fixados em decisão na ação civil pública e não aproveitam aos patronos que não atuaram na fase de conhecimento – Cabimento – Deliberação sobre verba honorária estabelecida previamente aos advogados que viessem futuramente a representar os poupadores que ingressassem em juízo para liquidar a sentença da ação civil pública em questão, que não tem o alcance de vincular terceiros que nem estavam no processo na oportunidade em que tanto se decidiu – Impossibilidade em falar-se em ocorrência de coisa julgada, e, na verdade, em preclusão relativa ao estabelecimento do montante da verba honorária pertinente a cada liquidação e cumprimento de sentença, que veio posteriormente a ocorrer na hipótese em análise, especialmente quando se constata que o art. 472, do CPC/1973, assim como o faz o art. 506, do CPC/2015, afirma que a coisa julgada se dá entre as partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros, regra a qual, uma vez observada, é suficiente para afastar o quanto sustentado no agravo.

Recurso provido em parte.